Tribunal: TJDFT
Processo: 0018337-87.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0018337-87.2008.8.07.0001 RECORRENTES: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, JUAREZ LOPES CANCADO RECORRIDOS: ARI ALVES MOREIRA, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE, ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, CÉLIO DO PRADO GUIMARAES, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, DIVINO ALVES DOS SANTOS, GERALDO RUI PEREIRA, NELSON CAVALLARI DE OLIVEIRA, RENATA SARDINHA FERRO, WELLINGTON CARLOS DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DO AUTOR. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA) E INVALIDADE DAS PROVAS A ACARRETAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DECORRENTES DOS FATOS INVESTIGADOS NA “OPERAÇÃO AQUARELA”. ILICITUDE DE CONTRATAÇÃO DIRETA DA ASBACE PELO BRB. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPASSE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONTRATADA PARA TERCEIRO. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTAS ÍMPROBAS RELACIONADAS À CONTRATAÇÃO DIRETA. COMPROVAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTAM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (ARTIGO 9o, LEI No 8.429/1992). EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENALIDADES. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não devem ser conhecidos os Agravos Retidos que, interpostos sob a sistemática do Código de Processo Civil de 1973, não foram acompanhados de requerimento expresso de sua apreciação na Apelação Cível ou nas contrarrazões, providência que era exigida para o conhecimento do aludido recurso, nos termos do § 1o do artigo 523 do CPC/73. 2 – Por ausente qualquer interesse recursal, rejeita-se a preliminar de não conhecimento da Apelação Cível do Autor suscitada por réus que nem sequer foram condenados ou contra os quais nem sequer foi formulada qualquer pretensão recursal de condenação nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa. 3 – É poder-dever do órgão julgador, no exame de Ação Civil de Improbidade Administrativa, analisar se é adequada a aplicação cumulada ou isolada das sanções previstas na Lei no 8.429/92. Todavia, o órgão julgador adstringir-se-á ao pedido formulado na petição inicial na parte em que classifica a natureza jurídica do ato ímprobo, se causador de enriquecimento ilícito, se causador de dano ao erário ou se violador aos princípios da administração pública, isto é, o princípio da adstrição recai sobre o âmbito de incidência do ato de improbidade administrativa (artigos 9o, 10 e 11), mas não sobre a dosimetria das penalidades aplicáveis. Tendo a condenação realizada pelo Juiz de primeiro grau em sentença observado estritamente a imputação contida na inicial (artigo 9o, LIA), é evidente que não houve violação ao princípio da congruência, mas, ao contrário, completa adstrição do Magistrado sentenciante à causa de pedir formulada na inicial, nos termos em que determina o disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 4 – Não prospera a argumentação dos réus no sentido de que é indevida a utilização de prova emprestada decorrente de Ação Penal, cujos fatos são correlatos ao da presente Ação Civil de Improbidade Administrativa. Isso porque, ao que se extrai dos autos, inexiste nulidade a ser proclamada quando se constata que a prova juntada foi deferida pelo Juiz e, a respeito dela, as partes tiveram oportunidades suficientes para se manifestarem, o que não fizeram a tempo e modo adequados com o intuito de semear a nulidade de algibeira – que não se verifica – no caso concreto. Da mesma maneira, não se afigura presente o alegado cerceamento de defesa que, com base nas conclusões de perícia técnica informática, decorreria da suposta ilicitude dos elementos de prova produzidos quando da apuração dos fatos pela polícia do Distrito Federal, uma vez que o perito técnico informático, no que se preocupou com a capacidade de preservação dos dados armazenados, não cravou a manipulação do conteúdo dos diálogos existentes. Bem por isso, a invalidade alegada é incapaz de produzir qualquer mácula processual ao direito de defesa, pois, também como bem destacou o Juiz sentenciante, não foi o laudo produzido em inquérito a única prova considerada para descrever, do ponto de vista fático, as circunstâncias constantes da pretensão acusatória e dos argumentos de defesa. 5 – O provimento judicial que não põe fim à controvérsia e examina a prescrição da pretensão possui natureza jurídica de decisão interlocutória definitiva de mérito e desafia a interposição de Agravo de Instrumento (art. 356, § 5o, do CPC), o que, não ocorrendo, enseja a preclusão da matéria. Jurisprudência do STJ e do TJDFT. Não obstante a preclusão, é evidente que não prospera a tese de prescrição suscitada pelos réus, porquanto, assim como bem ressaltado pelo Magistrado da causa, o termo inicial da prescrição que é considerado para os particulares que se beneficiam ou contribuem para a prática de ato de improbidade está em sintonia com o início do curso do prazo que transcorre para o agente público ímprobo, de sorte que, para o caso dos autos, não há que se falar em decurso do prazo prescricional. 6 – Esta Ação é decorrência dos fatos investigados na “Operação Aquarela”, por meio da qual eram perquiridos os contornos acerca da legalidade de contratações realizadas entre o BANCO DE BRASÍLIA S/A (“BRB”), a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS (“ASBACE”) e a ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A (“ATP”), dos quais decorrem ações penais e de improbidade administrativa para a reprimenda dos ilícitos vislumbrados pelo Parquet na quadra fática verificada. 7 – O acervo fático-probatório dos autos afasta a configuração de improbidade administrativa no que se refere à discussão acerca da legalidade do Contrato DIRAD/DESEG no 2002/095, firmado entre BRB e ASBACE. Isso porque a ausência de licitação, no caso, era providência cabível para a situação em que o objeto da contratação contemplava solução tecnológica de exploração comercial exclusiva da ASBACE (artigo 25, I, Lei no 8.666/1993). Além disso, caso não se tratasse de situação de exclusividade, também a ausência de licitação encontraria justificativa porque a instituição contratada era conhecida nacionalmente como associação sem fins lucrativos com propósitos estatutários de estruturação e desenvolvimento de serviços bancários, detendo a expertise necessária para ser contratada nos termos do disposto no artigo 24, XIII, da Lei no 8.666/1993. Ademais, da não realização da licitação, de acordo com a prova contábil-econômica produzida nos autos, seja em relação ao período anterior, seja em relação ao período posterior à contratação, a pactuação direta com a ASBACE mostrou-se benéfica e vantajosa ao BRB, com redução de custos da contratação e com otimização dos custos gerais de serviços prestados pelo Banco aos usuários. Assim, a ocorrência da contratação direta da ASBACE pelo BRB não guarda, em si, ilicitude, conforme bem asseverado pelo Magistrado da causa. 8 – Houve irregularidade contratual no que se refere à delegação da prestação dos serviços objeto do Contrato DIRAD/DESEG no 2002/095, pela ASBACE, à ATP, uma vez previsto expressamente no contrato que aquela deveria prestar diretamente os serviços para os quais fora contratada, vedada subempreitada, cessão ou caução a terceiros das obrigações, sem prévia anuência do BRB. Entretanto, o referido descumprimento contratual, que se extrai da extensa prova documental produzida nestes autos, não é capaz de, por si só, conduzir ao reconhecimento da prática de atos de improbidade administrativa, porque não há prova cabal no sentido de que a contratação direta da ASBACE em 2002 tivesse sido arquitetada dolosamente pela Diretoria Colegiada do BRB com o propósito de, em 2003, consolidar o repasse da prestação de serviços à ATP para viabilizar a prática e o esquema de concessão de vantagens ilícitas. Ademais, de acordo com a prova técnica produzida, é bem verdade, não se extrai das consequências do Contrato DIRAD/DESEG no 2002/095 qualquer demonstração efetiva de que tenha havido superfaturamento ou inexecução contratual, razão pela qual, como bem arrematado pelo Magistrado de origem, é inviável cogitar-se de prejuízo ao erário decorrente da contratação. Pelo contrário, o laudo contábil-econômico dá conta da vantajosidade da contratação, consideradas as contratações que a antecederam e, também, as que a sucederam. Nesse descortino, não há que se falar em prejuízo ao erário efetivo, tampouco em lesão ao erário presumida, porque, ao que se extrai dos autos a partir da prova técnica produzida, a contratação direta foi devida e não gerou prejuízos ao BRB. 9 – A despeito da licitude da contratação direta da ASBACE pelo BRB, restou comprovada a prática de atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito (artigo 9o, LIA). 10 – Os réus condenados se valeram de esquema fraudulento de contratos de fachada celebrados entre a ATP e a ONG CAMINHAR para que, em seu próprio e escuso benefício, fossem repassados valores decorrentes originariamente do Contrato DIRAD/DESEG no 2002/095, mas apenas supostamente repassados pela ASBACE à ATP, com o fim de se enriquecer ilicitamente à custa do dinheiro que o BRB disponibilizava para os fins de adimplemento do pacto que celebrara com a ASBACE, valendo-se de cartões corporativos que lhes permitiam sacar dinheiro em espécie sem identificação para dissimular o branqueamento de capitais que operacionalizavam. Assim, concorrem dolosamente os réus condenados na sentença para a prática de atos de improbidade administrativa que lhes gerou enriquecimento ilícito, a atrair as penalidades previstas no artigo 12, I, da LIA, subsumidas suas condutas ao disposto no artigo 9o da mesma Lei. 11 – Na aplicação das sanções previstas pela Lei no 8.429/1992, destinadas à reprimenda das condutas ímprobas, o Juiz deve levar em consideração a conduta de cada agente acusado como ímprobo com base na gravidade do fato por ele praticado, na extensão do dano causado e no proveito patrimonial obtido. Na espécie, a condenação realizada pelo Juiz da causa atendeu de forma suficiente ao princípio da proporcionalidade em relação a todos os réus, uma vez impostas penalidades estritamente de acordo com a extensão do dano causado e em observância ao proveito patrimonial que, inequivocamente, cada um aproveitou ilicitamente e que o Autor logrou demonstrar de forma indene de dúvidas com a prova documental juntada, impondo-se, assim, penalidades descritas no inciso I do artigo 12 da LIA, adequadas à natureza das condutas por eles praticadas (artigo 9o, LIA). Agravos Retidos não conhecidos. Preliminares e prejudicial de mérito de prescrição rejeitadas. Apelações Cíveis do Autor e dos Réus desprovidas. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 23, §§ 4o, 5o e 8o, da Lei 8.429/1992, porque, tendo sido ajuizada a ação de improbidade administrativa em 14/4/2008 e proferida sentença em 19/11/2019, deveria ter reconhecido a prescrição intercorrente; c) artigos 434 e 435, ambos do CPC, pois as únicas provas utilizadas para embasar a condenação foram produzidas em outro processo (Ação Penal 2007.01.1.109088-5) e não foram submetidas ao crivo do contraditório; d) artigos 141 e 492, ambos do CPC, renovando a tese de que há julgamento extra petita, porquanto a sentença distanciou-se das balizas do pedido e da causa de pedir trazida na inicial; e) artigo 12 da Lei 8.429/1992, ao argumento de que a pena de multa civil foi aplicada em seu grau máximo e deve ser reduzida em respeito ao princípio da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 23, §§ 4o, 5o e 8o, da Lei 8.429/1992. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015